Tribunal: TJMT
Processo: 1073873-59.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073873-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JURACY MARIA DE CAMPOS BRAGA - CPF: 304.130.871-15 (RECORRENTE), CAROLINA CARVALHO CARVIELLI - CPF: 002.074.711-00 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA VIA APLICATIVO BANCÁRIO REALIZADA PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito decorrente de transação via MagaluPay, no valor de R$ 3.659,90, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A autora sustenta que recebeu fatura de cartão de crédito com valor muito superior ao habitual, decorrente de transação que afirma não ter realizado, alegando desconhecer o aumento do limite do cartão e a operação convertida em saldo e transferida via PIX. A instituição financeira recorre alegando que a própria consumidora foi vítima de golpe e realizou voluntariamente as operações após fornecer informações a terceiro fraudador, inexistindo falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes de transação realizada pela própria correntista após ter sido induzida por terceiro fraudador mediante golpe de engenharia social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os elementos constantes dos autos evidenciam hipótese de engenharia social, em que terceiro fraudador, mediante contato telefônico e uso de informações verídicas, constrói cenário de urgência para induzir a consumidora a realizar comandos dentro do próprio aplicativo bancário.

4.

Não há prova de invasão do sistema, quebra de segurança digital, interceptação de dados ou realização de transações sem utilização das credenciais da correntista, sendo constatado que a movimentação ocorreu a partir do dispositivo usualmente utilizado pela própria cliente.

5.

A realização da operação no ambiente legítimo do aplicativo bancário, mediante autenticação regular, afasta a caracterização de defeito na prestação do serviço pela instituição financeira.

6.

A fraude perpetrada por terceiro, associada à adesão voluntária da consumidora às orientações recebidas, configura hipótese de culpa exclusiva da vítima, circunstância que rompe o nexo causal necessário à responsabilização objetiva do fornecedor.

7.

Nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que transferências realizadas pelo próprio consumidor após indução fraudulenta, sem falha do sistema bancário, caracterizam culpa exclusiva da vítima e afastam o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073873-59.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nu Pagamentos S.A.

Recorrido(s):

Juracy Maria de Campos Braga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares e, no mérito, PROPONHO julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE para CONDENAR a promovida a pagar a promovente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da TAXA LEGAL de juros, a partir da citação válida, calculada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, podendo ser encontrada no link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6.

No mais, sugiro DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$ 3.659,90 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), objeto da lide, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, remetendo a análise de eventual notícia de descumprimento para a fase de cumprimento de sentença.
”.

Alega a Autora que recebeu fatura do mês de outubro de 2025 no valor de R$6.273,45, sendo bem superior aos gastos mensais de costume, na qual o limite do cartão de crédito era de R$ 3.400,00. Sustenta que entrou em contato com a Requerida que informou o aumento do limite do cartão de crédito desde 07/2025 para R$6.700,00 e que havia sido realizada uma transação em nome de MagaluPay na data de 11/09/2025 no valor de R$3.300,00, que foi convertido em saldo e retirado via pix no valor final de R$3.659,91. A Requerente afirma que não tinha conhecimento do aumento do seu limite e não realizou a transação.

A Reclamada, ora Recorrente, argumenta que a Autora foi vitima de golpe, na qual os fatos narrados na inicial ocorreram por culpa exclusiva da Reclamante que forneceu seus dados a terceiro não autorizado, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. O cerne de discussão nos presentes autos é a existência, ou não, de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Recorrente e eventual prejuízo material suportado pelo Recorrido.

A narrativa fática constante dos autos revela típico quadro de engenharia social, no qual terceiro, valendo-se de contato telefônico e de informações verdadeiras sobre a conta da autora, construiu cenário de urgência e credibilidade para induzi-la a executar voluntariamente comandos dentro do próprio aplicativo bancário.

Não há nos autos qualquer elemento técnico que indique invasão do sistema, quebra de segurança digital, interceptação de dados em ambiente bancário ou realização de transação à revelia das credenciais da correntista. Ao contrário, os registros apontam que a movimentação foi realizada por meio do dispositivo habitualmente utilizado pela cliente, circunstância compatível com a execução direta das operações pela própria usuária após convencimento fraudulento.

Desse modo, a hipótese retratada aproxima-se do chamado fortuito externo decorrente de engenharia social, situação que rompe o nexo causal necessário à responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, por configurar atuação exclusiva de terceiro aliada à adesão voluntária da própria usuária às orientações fraudulentas.

Em que pesem os transtornos sofridos pela Recorrida, não se pode perder de vista que o correntista deu causa para a ocorrência dos eventos narrados na inicial, por não ter agido com o devido zelo ao realizar transações a terceiro completamente desconhecido, não agindo com cautela nas etapas seguintes do golpe, ficando caracterizada a culpa exclusiva da vítima.

Assim, como a Recorrida realizou, por si só, a transferência, entendo que não há como atribuir ao Recorrente, qualquer responsabilidade pelo ocorrido, por se tratar de excludente de responsabilidade, consoante dispõe o art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR VÍTIMA DE
GOLPE
VIA
PIX
.
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RECORRIDAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.

2. Cabe a recorrente o ônus de provar que foram os recorridos que deram causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o recorrente não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com os recorridos, não há que se falar em responsabilização destes por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1017899-42.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE
GOLPE
VIA
PIX
-
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva da consumidora.,

2. Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3. A concretização da fraude só foi possível porque o reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II).

4. Inexistindo prova nos autos da ligação do fraudador com o recorrente, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais e morais.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1066388-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO OU DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO FRAUDADOR NO CAIXA ELETRÔNICO, E ASSIM ACABOU LIBERANDO O DISPOSITIVO MÓVEL QUE VEIO A SER UTILIZADO PARA EFETUAR AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS. POSTERIOR PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDICATIVAS DE EXISTÊNCIA DE CULPA DA PARTE AUTORA, INDUZIDA AO ERRO. CLIENTE QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS RAZOAVELMENTE ESPERADAS. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO, UMA VEZ QUE O BANCO NÃO TEVE QUALQUER PARTICIPAÇÃO OU INGERÊNCIA NA FRAUDE RELATADA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE PELO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (ART. 14, § 3º, II, CDC). - PROVIDO O RECURSO DO RÉU. - PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

(TJ-SP - AC: 10083587820218260590 SP 1008358-78.2021.8.26.0590, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 15/06/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022)

Apelação. Ação de reparação de danos. Prestação de serviços bancários. Golpe realizado por ligação telefônica. Transferência realizada com a utilização de dados fornecidos pelo autor. Ausência de falha na prestação de serviços. Culpa exclusiva da vítima. Ressarcimento de valores e pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10602175120218260100 SP 1060217-51.2021.8.26.0100, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 02/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2022)

RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 'GOLPE DO MOTOBOY'. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A SUPOSTO PREPOSTO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Segundo o entendimento dominante do STJ, a entrega de cartão de crédito a estelionatário que se faz passar por preposto da instituição bancária, vulgarmente conhecido como 'golpe do motoboy', configura culpa exclusiva da vítima consumidora (inciso II do § 3º do artigo 14 do CDC), afastando qualquer responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos de tal prática (compras realizadas na internet com os dados impressos no plástico).
Precedentes do STJ: decisões monocráticas no Agravo em REsp 1.626.944/SP (2019/0352902-8); no AgInt no Agravo em REsp 1.527.980/SP e no Agravo em REsp 1.567.941/SP. 2. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJ-GO - Reclamação: 04521966720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 05/02/2021, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 05/02/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FEITA POR MEIO DE INTERNET BANKING MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DADOS E SENHA PESSOAL. CONFISSÃO DO AUTOR DE QUE INFORMOU SEUS DADOS E SENHA POR MEIO DE CONTATO TELEFÔNICO. GOLPE. DEVER DE SIGILO DA SENHA NÃO OBSERVADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A transferência bancária decorrente de golpe aplicado no consumidor que, seja por ingenuidade ou descuido, mas por sua culpa exclusiva, fornece seus dados bancários pessoais e senha a criminosos afasta a responsabilidade objetiva do banco e, consequentemente, o dever de indenizar.

(TJ-SC - RI: 03262585520168240038 Joinville 0326258-55.2016.8.24.0038, Relator: Caroline Bündchen Felisbino Teixeira, Data de Julgamento: 23/10/2019, Quinta Turma de Recursos - Joinville)

Essa dinâmica evidencia que o resultado lesivo não decorreu de vulnerabilidade do sistema financeiro, mas da indução externa que levou a própria usuária a validar a operação, situação que afasta a caracterização de defeito do serviço.

Diante desse contexto, a manutenção da condenação implicaria transferir à instituição financeira responsabilidade por evento ocorrido fora de sua esfera de controle técnico, resultante de manipulação psicológica que levou a correntista a autorizar a operação em ambiente legítimo de segurança, o que não se coaduna com os pressupostos da responsabilidade civil.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026